Tribunal: TJDFT
Processo: 0000985-92.2013.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decretada a prescrição intercorrente quanto à pretensão executiva do crédito perseguido, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, ora apelante. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação que não se sustenta, notadamente porque as razões recursais, em verdade, atacam os fundamentos do decisum para alegada a inocorrência de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório.
3. A suspensão do processo por prazo superior ao de exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo.
4. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em seis meses, contados do fim do prazo para apresentação. Assim, considerando-se o prazo de seis meses para a prescrição intercorrente no caso vertente, nítido se afigura o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a dito lapso temporal.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, apelação desprovida.